Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO. NECESSIDADE DE QUÓRUM QUALIFICADO. INDÍCIOS DE NÃO OBSERVÂNCIA. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. APROVAÇÃO DE BENFEITORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Na linha do quanto disposto nos artigos 1.333 e 1.351, do Código Civil, a modificação da convenção de condomínio demanda aprovação por quórum qualificado, composto por 2/3 dos condôminos. A inobservância do referido quórum revela indícios de nulidade da alteração levada a efeito. A classificação de benfeitoria aprovada em assembleia demanda dilação probatória, em observância ao devido processo legal.